Tribunal: TJDFT
Processo: 0721023-95.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA (DANO IMATERIAL). DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCESSO DE RIGOR. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito, fundamentada no indeferimento da petição inicial em ação reparatória (dano imaterial).
2. Fatos relevantes. (i) O ora apelante (representado por sua genitora) propôs ação reparatória contra o Distrito Federal, em razão do alegado acidente sofrido no ambiente escolar; (ii) o e. Juízo de origem determinou a emenda à petição inicial, sob a fundamentação de que a causa de pedir se revelaria genérica; (iii) a parte autora apresentou emenda, instruída com documentos que esclareceriam a dinâmica dos fatos (causa de pedir); (iv) por entender que a emenda à petição inicial teria sido insuficiente, foi prolatada a sentença, ora revista.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir o (des)acerto do indeferimento da petição inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 330 do Código de Processo Civil dispõe que a petição inicial será indeferida quando for inepta (inciso I); a parte for manifestamente ilegítima (inciso II); o autor carecer de interesse processual (inciso III) e não forem atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321 (inciso IV).
5. Reputa-se impositivo ao regular desenvolvimento processual que a petição inicial exponha, ainda que sucintamente, a causa de pedir (os fundamentos de fato e de direito que subsidiam sua pretensão) e o pedido.
6. Dos fatos narrados, com indicação do dia, hora e local (alegado acidente ocorrido no ambiente escolar durante aula de educação física, que teria dado causa a internação hospitalar prolongada e “traumas psicológicos”, aliado à alegada omissão estatal no que concerne ao dever de custódia do adolescente no âmbito escolar), decorre logicamente o pedido de reparação de danos formulado pelo aluno, ora representado por sua genitora.
7. Não se revela razoável o indeferimento da petição inicial, sobretudo porque eventuais lacunas quanto à origem do alegado acidente (p.ex.: se teria ocorrido com ou sem intervenção de terceiro, ou própria queda isolada do aluno, ou por eventual negligência do professor, conforme alegado pela parte autora) poderão ser esclarecidas na fase instrutória, sob o crivo do contraditório.
8. A petição inicial estampa a narrativa dos fatos (causa de pedir remota) de forma inteligível, satisfatória, guarda coerência com o pedido e permite que o ente distrital possa elaborar e opor sua defesa.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação provida. Sentença desconstituída. Autos eletrônicos devolvidos ao Juízo originário para análise do recebimento da petição inicial e regular processamento.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 282,§ 1o, 320, 321, 322, 324, 330 (§ 1o, inc. I), parágrafo único, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 256097/PR, Rel. Ministro Waldemar Zveiter, Terceira Turma, DJe 16.04.2001. TJDFT, acórdão 1982939, Rel. Des. Robson Teixeira De Freitas, Oitava Turma Cível, j. 04.04.2025; TJDFT, acórdão 1991876, Rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 08.05.2025.